Tribunal: TJMT
Processo: 0009698-79.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009698-79.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE WILTON DIAS DOS SANTOS - CPF: 013.925.201-00 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rogerio Araujo da Silva (VÍTIMA), MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 549.864.271-72 (VÍTIMA), ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE WILTON DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003 – CRIME DE AMEAÇA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TESE DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar a condenação do imputado. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais que comprova a ameaça perpetrada pelo réu.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009698-79.2016.8.11.0004

APELANTE: JOSE WILTON DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ WILTON DIAS DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que nos autos da ação penal n. 9698-79.2016.811.0004, julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 e à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, fixando o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução
(id. 87605452, p. 98).

Nas razões, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu, de ambos os delitos, por ausência de provas de autoria (id. 87605452, p. 105).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (id.
87605452, p. 121
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 92230480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE WILTON DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a Defensoria Pública, a absolvição do réu dos delitos de porte de arma de fogo de uso permitido e ameaça, sob a alegação de ausência de provas hábeis a condená-lo
.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso (id. 87605452, p. 01):

1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15 de abril de 2016, por volta das 17:00hs e 17:40hs, na Rua B, Bairro Vila Maria, nesta cidade, o denunciado portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Amadeo Rossi, municiada com 04 (quatro) cartuchos do mesmo calibre, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja eficiência se encontra evidenciada no Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 33/36- IP.

2. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado ameaçou as vítimas Maria do Carmo Pereira de Araújo e Rogério Araújo da Silva, por palavra e gesto, de causar-lhes mal injusto e grave (Termos de representação às fls. 08 e 11-1P).

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado armou-se com o sobredito revólver, colocando-o numa bolsa (pochete). Ato contínuo, o mesmo, por razões não esclarecidas, ao avistar o ofendido Rogério, seu vizinho, mostrou-lhe aquele artefato.

Posteriormente, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima e ameaçou-a com os seguintes dizeres: "hoje eu vou mostrar para vocês com quem tão mexendo", "eu sou Zezão", "hoje o bicho vai pegar".

Na sequência, o denunciado abordou a ofendida Maria do Carmo, mãe da vítima Rogério, fez gestos a ela que estava armado e, após, também lhe mostrou o revólver, asseverando: "aqui para você e para seus filhos", "hoje o bicho vai pegar".

Nesse instante, a Polícia Militar foi acionada, quando o denunciado, ao avistar a presença da guarnição, adentrou numa horta e dispensou a arma de fogo que portava. Todavia, após diligências, os policiais militares localizaram o revólver (Auto de Apreensão à fl. 37-IP), bem como efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

Ao ser interrogado, ele negou a prática criminosa (fls. 12/13v-IP”).
- sic

O apelante, na fase administrativa (id. 87605452, p. 19) e em juízo, negou os fatos que lhes são atribuídos na peça acusatória.

Não obstante, a vítima Maria do Carmo Pereira de Araújo esclareceu, em Juízo, como os fatos ocorreram, confirmando o porte de arma de fogo e a ameaça perpetrada em seu desfavor e de sua família.
In verbis:

(...) na data dos fatos, por volta de16h30min, o apelante estava de posse de uma arma de fogo e ameaçou seus filhos, dizendo: “Maria, dá um jeito nos seus filhos, se não eu vou dar”. Narrou ainda que, momentos depois, seu filho Rogério da Silva lhe disse que também havia sido ameaçado pelo apelante, dizendo que “vai acabar com nós tudo”, se referindo a Maria e seus filhos. Assim, por ocasião das ameaças contra si e sua família, a polícia foi acionada e diligenciou à localidade, oportunidade em que o apelante jogou a arma de fogo em uma horta próxima a sua residência e foi preso em flagrante. Ademais, a vítima narra em suas declarações que as ameaças se iniciaram em virtude de, há algum tempo, havia prestado depoimento como testemunha arrolada pela acusação em um processo em que o autor seria o apelante e a vítima, uma parente deste”.
– sic (trecho do depoimento prestado pela vítima Maria do Carmo, retirado do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 82230480, p. 03)

Por sua vez,
a vítima Rogério Araújo da Silva ratificou em juízo a versão apresentada por sua genitora, declarando que o apelante teria o ameaçado em posse de uma arma de fogo, dizendo que
“havia uma bala para cada um”
, referindo-se à sua família.

A testemunha Vinicius Camilo Costa, em Juízo, confirmou que o apelante já teria ameaçado a sua família quatro semanas antes do ocorrido, bem como afirmou que no dia dos fatos teria avistado o réu se desfazendo da arma de fogo, jogando-a em uma horta ao lado de sua residência, o que foi confirmado pelo PM Jean Flavio Oliveira Costa ao afirmar que “
José Wilton havia saído da referida horta antes de sua captura, local onde foi localizada a arma de fogo em comento”
. – sic (trecho do depoimento prestado pelo PM Jean Flavio Oliveira Costa, retirado do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 82230480, p. 04)

O PM Carlos Henrique da Silva Mauerveck, responsável pela prisão em flagrante do apelante, alegou em juízo que a
“arma de fogo não foi encontrada em revista pessoal no apelante, porém, por meio de depoimentos dos moradores da localidade, descobriu que José Wilton havia jogado o objeto numa horta próxima, oportunidade o artefato foi apreendido. Ademais, narrou que os transeuntes lhe disseram que o apelante constantemente ameaça os vizinhos”.
– sic (trecho do depoimento prestado pelo PM Carlos Henrique da Silva Mauerveck, retirado do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 82230480, p. 03)

Diante das circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a negativa do apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar ocorrência dos delitos de porte ilegal de arma de uso permitido e ameaça, especialmente ante as declarações dos policiais envolvidos na prisão em flagrante do réu ao encontrarem a arma de propriedade do réu, confirmando as declarações de testemunhas que teriam avistado o apelante descartando a arma em uma horta, bem como as declarações harmônicas das vítimas dando conta da ameaça perpetrada pelo apelante.

Cabe salientar que, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Saliento também que em delitos de ameaça, a palavra da vítima, apoiada em outras provas, tem especial relevância, ainda mais, quando corroborada pela declaração de uma testemunha que confirmou harmonicamente a versão dos fatos apresentada pelas vítimas.

A propósito:
“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”
. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Destarte, deve ser refutada a tese de absolvição por ausência de provas, ante a comprovação da materialidade e da autoria delitivas a refletir na condenação do réu pelo cometimento dos delitos de ameaça e de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021